Tribunal: STF
Processo: Rcl 84898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000029-59.2015.5.23.0131), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, precedente vinculante transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. 



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma do TRT, ignora o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao tema RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mantendo assim a condenação em última instancia desta autora ao pagamento de diferenças salariais face a rubrica RMNR.



    Logo, no caso dos autos, deveria ser improcedente o pedido de diferenças salariais face a rubrica RMNR, visto que o pacto sindical é valido, imperativo reconhecer que nada é devido a título de diferenças salariais, uma vez que no julgamento do RE 1.251.927 firmou-se o entendimento acerca da validade na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR. Deste modo, não se pode manter o entendimento que acolheu o pedido obreiro e condenou a empresa, ora Reclamante, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela Complemento de RMNR” no período em que percebida a rubrica pelo autor.



    [...]



    Ao negar trânsito ao Recurso de Revista da peticionante, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RE sob o n. 1.251.927/RN) e viola aos art. 5º, XXXVI da CRFB (coisa julgada), violação do art. 5º, II CRFB (legalidade), violação do art. 7º, XXVI da CRFB (autonomia sindical) e Violação à Súmula Vinculante n. 10 e o artigo 97 da CRFB (reserva de plenário).”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, sob os seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista.



    [...]



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



[...]



A Turma Revisora firmou posicionamento no sentido de que as diretrizes jurídicas traçadas pelo STF no julgamento do RE n. 1.251.927/RN, concernentes à parcela criada pela Petrobras e empresas do grupo, denominada de "remuneração mínima por nível e regime - RMNR", não incidem na presente execução. 



Fundamentou, o órgão turmário, que "(...) o trânsito em julgado da sentença torna imutáveis os seus efeitos, pois acobertados pelo manto da coisa julgada material e formal, não cabendo mais a rediscussão de seus termos em sede de execução, a qual visa somente dar fiel cumprimento àquilo que já restou decidido na fase de conhecimento. Exceção diz respeito à hipótese de coisa julgada inconstitucional. Isso porque é 'inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso', conforme dispõe o § 12 do art.525 do CPC. Contudo, no caso concreto, considerando que a decisão que reconheceu avalidade das normas coletivas a respeito da parcela RMNR foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 13/02/2017, não cabe falar em aplicação imediata da decisão do STF, em consonância com os §§ 14 e 15 do mesmo dispositivo legal (...)." (Id 399bb55 - p. 13 - fl. 2660).



[...]



Reside a controvérsia devolvida aesta Turma de Julgamento em verificar se, como pretende a Executada, a decisão proferida pela 1ª Turmado STF no RE 1.251.927/RN tem aplicação imediata nestes autos.



[...]



Como se sabe, o trânsito em julgado da sentença torna imutáveis os seus efeitos, pois acobertados pelo manto da coisa julgada material e formal, não cabendo mais a rediscussão de seus termos em sede de execução, a qual visa somente dar fiel cumprimento àquilo que já restou decidido na fase de conhecimento. 



Exceção diz respeito à hipótese de coisa julgada inconstitucional. Isso porque é "inexigível aobrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso", conforme dispõe o § 12 do art. 525 do CPC. 



Contudo, no caso concreto,considerando que a decisão que reconheceu a validade das normas coletivas a respeito da parcela RMNR foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 13/02/2017, não cabe falar em aplicação imediata da decisão do STF, em consonância com os §§ 14 e 15 do mesmo dispositivo legal, senão vejamos:



[...]



[...]



O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental n° RE 1.251.927, cujo trânsito em julgado em 05/03/2024, confirmou o entendimento do Min. Alexandre de Moraes, validando a metodologia de cálculo da RMNR adotada pela Petrobras, em conformidade com os acordos coletivos firmados. 



Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, determinando que o “complemento da RMNR” já deve englobar os valores referentes aos adicionais salariais para equiparar a remuneração dos empregados de mesma região e nível de carreira, conforme o disposto no art. 987, §§ 1º e 2º, do CPC. 



No entanto, não houve modulação de seus efeitos para fins de sustar a eficácia de decisões que já tenham trânsito em julgado.” (eDoc. 6)



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de Agravo Interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RMNR. FORMA DE CÁLCULO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927/RN. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental n° RE 1.251.927, cujo trânsito em julgado em 05/03/2024, confirmou o entendimento do Min. Alexandre de Moraes, validando a metodologia de cálculo da RMNR adotada pela Petrobras, em conformidade com os acordos coletivos firmados. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, determinando que o “complemento da RMNR” já deve englobar os valores referentes aos adicionais salariais para equiparar a remuneração dos empregados de mesma região e nível de carreira, conforme o disposto no art. 987, §§ 1º e 2º, do CPC. No entanto, não houve modulação de seus efeitos para fins de sustar a eficácia de decisões que já tenham trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, o e. TRT consignou que “considerando que a decisão que reconheceu a validade das normas coletivas a respeito da parcela RMNR foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 13/02/2017, não cabe falar em aplicação imediata da decisão do STF.” Considerando que o presente feito transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Agravo Regimental n° RE 1.251.927, não há que se falar na inexigibilidade do título executivo judicial. Assim sendo, a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos art. 879, § 1º, da CLT, o que obsta a alteração da sentença na fase de liquidação, razão pela qual não se vislumbra violação dos dispositivos constitucionais apontados. Precedentes. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Agravo não provido." (eDoc. 7)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0000029-59.2015.5.23.0131), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra ser proferida em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente